Tribunal: TJMT
Processo: 1034104-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034104-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Prequestionamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. A embargante busca prequestionamento para fins recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de prequestionamento explícito para fins de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3. O prequestionamento explícito não é obrigatório quando a decisão é suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"É dispensável o prequestionamento explícito de dispositivos legais quando a fundamentação é clara e precisa, rejeitam-se os embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes; ED 4088/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1034104-26.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

“
EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sanção administrativa imposta pelo PROCON, que reconheceu a regularidade da aplicação da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é válida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

4. A sanção administrativa tem natureza pedagógica e visa a desestimular a reincidência de condutas ilícitas, sendo válida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. Ausência de elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1.2. É legítima a multa administrativa aplicada pelo PROCON, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, X e 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)entende que algumas questões por ela invocadas em sede de inicial e contrarrazões merecem ser
expressamente apreciadas
para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição Federal”.

Indica os dispositivos legais, para os quais quer manifestação expressa.

Com base no exposto, requer:
“(...)que esta C. Câmara Julgadora conheça e acolha o pedido formulado nestes embargos de declaração, a fim de que haja
expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento
, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta aos artigos neste instrumento”.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 316095398).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1034104-26.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como se sabe, é cabível o manejo dos embargos declaratórios para fins de exclusivo prequestionamento da matéria recursal, no entanto, mesmo para essa finalidade específica, não basta que a parte embargante queira e requeira o pronunciamento acerca de determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que, então, o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; com efeito, para ser válido e atender ao determinado pela Súmula n.o 282 e n.o 356, do STJ, o prequestionamento exige indicação fundamentada de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, isto é, deve se indagar acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte Julgadora sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgamento do mérito.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Ainda, no que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025